Tribunal: STF
Processo: RE 427339
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: I. Contraditório e ampla defesa: art. 5º, LV, da
Constituição: conteúdo mínimo.
A garantia constitucional da ampla
defesa (CF, art. 5º, LV) tem, por força direta da Constituição, um
conteúdo mínimo essencial, que independe da interpretação da lei
ordinária que a discipline (RE 255.397, 1ª T., Pertence, DJ
07.05.2004).
II. Recurso extraordinário: improcedência das
alegações de violação à garantia da ampla defesa:
desprovimento.
1. Alegação de que a defesa não teve tempo hábil
para estudar os autos corretamente afastada pelo acórdão, em face
das peculiaridades do caso.
2. Substituição de testemunhas da
acusação: pedido justificado: decisão recorrida suficientemente
motivada: ausência de violação do art. 93, IX, da
Constituição.
3. Júri: inquirição de testemunhas: não se computa
como testemunha a ser inquirida no plenário, a leitura de depoimento
 prestado anteriormente.
4. Júri: falta de intimação de uma das
testemunhas arroladas pela defesa, residente fora da Comarca, para
depor em Plenário: nulidade que, acaso existente, para ela concorreu
 a defesa.
III. Individualização da pena: constrangimento
ilegal: habeas corpus de ofício.
1. Ausência de constrangimento
ilegal na consideração do fato de o recorrente estar respondendo a
outros processos, o que, segundo a jurisprudência da Corte,
configura maus antecedentes, circunstância não considerada em nenhum
 outro momento da fixação da pena.
2. Manifesto constrangimento,
contudo, decorrente da ilegalidade da majoração da pena-base pela
culpabilidade considerada "incisiva", sob o fundamento de que o
recorrente era "plenamente imputável, cônscio da reprovabilidade de
sua conduta, sendo que outra lhe era exigida", pressupostos do
elemento subjetivo do crime.
3.Concessão de habeas corpus de
ofício, para que o Tribunal a quo proceda a nova fixação da pena,
reduzindo-a, como entender de direito.